Tribunal: TJMT
Processo: 1079285-39.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079285-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA EDI RAMOS - CPF: 020.089.401-36 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. PRAZO DE 5 DIAS EXTRAPOLADO. ART. 49 DA LEI N° 9.099/95 E ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em sede de Recurso Inominado devem observar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei n° 9.099/95.

2.

Certificada a intempestividade dos embargos pela Secretaria da Turma Recursal, impõe-se o seu não conhecimento.

3.

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o reclamado
a pagar à parte autora o terço constitucional de 2021, 2022 e 2023, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,

com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF,
tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente se insurge contra a improcedência da condenação do reclamado ao pagamento do FGTS. Alega em suas razões recursais, a nulidade das contratações do período compreendido entre
2009 a 2023
, razão pela qual, alega que faz jus ao pagamento do FGTS.

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados com a recorrida e, por consequência, no direito ao recebimento do FGTS.

Inicialmente, verifica-se que o período compreendido entre 2016 a 2019 foi declarado nulo por meio da ação judicial nº 1000964-58.2021.8.11.0098, com a condenação ao pagamento do FGTS do referido período, com sentença já transitada em julgado.

Assim, o presente feito visa à análise do período entre 2021 e 2023, tendo em vista que não houve vínculo entre o Estado e a parte autora no ano de 2020.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, verifica-se que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

02/2021 a 12/2021

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

Conforme dispõe a
LC nº 600/2017
, em sua redação original, a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso tinha como limite inicial 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período. Além disso, o artigo 18, inciso III, vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Assim, considerando que o primeiro vínculo se deu em 2021, as contratações firmadas devem ser analisadas sob a égide da redação original da Lei 600/2017, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Verifica-se que a parte autora
foi contratada de forma temporária, em manifesta violação ao interregno mínimo de
12 (doze) meses
previsto no artigo 18, inciso III, da LC nº 600/2017 (redação original), que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
(...)

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Assim, no tocante aos contratos celebrados entre
2021 a 2023
, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Ademais, em que pese o reclamado tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, declarar a nulidade dos contratos compreendidos entre 2021 e 2023 e CONDENAR o Reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante do período de 02/2021 a 12/2023, observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por PATRICIA EDI RAMOS, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 a 2023 e condenando o embargante ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta do recorrente no referido período.

Preliminarmente, verifica-se que os embargos de declaração são intempestivos.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, conforme dispõe o art. 49 da Lei nº 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão".

Reforçando esse entendimento, o Enunciado Cível nº 85 do FONAJE estabelece que "
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
".

Cumpre ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência, inclusive com previsão expressa no Enunciado 13 do FONAJE da Fazenda Pública, segundo o qual "
A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.º da Lei n. 12.153/09”.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado em
28/11/2025
, data que corresponde ao primeiro dia útil subsequente ao julgamento, conforme previsto no art. 62, §1º, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE nº 16, de 23 de novembro de 2023).

Entretanto, os embargos de declaração foram opostos apenas em 005/12/2025, ou seja, fora do prazo legal de cinco dias úteis, contados a partir da data do julgamento.

A certidão exarada pela Secretaria da Turma Recursal (
id. 335564375
) atesta categoricamente que "foram opostos Embargos de Declaração fora do prazo legal, conforme disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje".

Desse modo, evidenciada a intempestividade dos embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. NEGADO SEGUIMENTO. 1-
É intempestivo o recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal. 2- Disposição do artigo 49, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85/FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1066548-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Importante destacar, ainda, que o recurso inominado interposto pela parte autora limitou-se exclusivamente ao pedido de FGTS, não abrangendo a questão das férias e do terço constitucional. Tanto é assim que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso apenas para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado ao pagamento do FGTS, sem qualquer modificação quanto à condenação relativa às férias, que já havia sido estabelecida na sentença de primeiro grau.

Ante todo o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026